Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Relação afetiva. Transferências financeiras recíprocas. Inexistência de estelionato sentimental. Compromisso de pagamento. Prova documental. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
1. O indeferimento de prova oral desnecessária não configura cerceamento de defesa.
2. Incontroverso o relacionamento afetivo entre as partes e a realização de transferências financeiras mútuas, conforme demonstrado por documentos bancários, afastando a tese de obtenção ilícita de vantagem ou estelionato sentimental.
3. A requerida reconhece dívida no valor de R$ 26.000,00, não tendo comprovado o adimplemento parcial alegado, razão pela qual deve ser mantida a condenação nesse montante.